Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA. diante da r. sentença que, em ação de cobrança ajuizada contra CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, julgou improcedente o pedido de readequação dos valores devidos em contrato administrativo, com base no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e condenou o sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do novo CPC. Em suas razões recursais, o Autor afirma que a conclusão da r. sentença contraria a Lei n. 8.666/93, art. 40, XI, o edital da licitação e o contrato administrativo a respeito da aplicação do reajuste do preço tendo como termo inicial a data de apresentação da proposta. Aduz que não há que se falar em afastamento do termo inicial, ainda que o contrato tenha sido assinado fora do prazo de validade da proposta, “haja vista que o valor sofreu depreciação e merece reajuste em nome do equilíbrio contratual – Cláusula Rebus Sic Standibus”. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, procedendo-se ao reajuste dos preços a partir da data da apresentação das propostas. Preparo regular. Contrarrazões em id. 19711036. É o relatório. Decido. De início, registre-se óbice intransponível ao conhecimento do presente apelo. De uma análise detida dos autos, verifica-se que as matérias trazidas a esta sede foram erigidas somente nas razões do recurso, não tendo sido suscitadas anteriormente ao Juízo de origem. Com efeito, em sua petição inicial, o Autor/Apelante formula pedido de alteração do contrato administrativo, tendo como fundamento a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, previsto no art. 37, XXI, da CF e art. 65, II, d, §§ 5o e 6o, da Lei n. 8.666/93. Aduz que, após a apresentação da sua proposta na licitação promovida pela Ré, da qual restou vencedora, teria sobrevindo fato extraordinário, imprevisível, consistente nos aumentos significativos dos preços dos insumos de cimento asfáltico de petróleo e seus derivados pela Petrobrás, ocasionando o desequilíbrio da equação econômica-financeira inicialmente prevista pelos contratantes. Com base nessa irresignação, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido, adotando a seguinte fundamentação: Ao que se colhe, o ponto controvertido dos autos cinge-se a determinar a existência de lesão à equação econômico-financeira do contrato público, em especial no processo incidental de n.o SEI-00112-00023149-2019-45, referente à 5a e à 6a medição. Há de se dar vazão ao entendimento do Eg. TJDFT no sentido de que “A Lei n. 8.666/1993 permite a alteração contratual relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro tão somente em determinadas hipóteses, relacionadas a eventos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” (Classe do Processo: 07009617820178070018 - (0700961-78.2017.8.07.0018 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1085864; Data de Julgamento: 07/03/2018; Órgão Julgador: 7a Turma Cível; Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a pretensão formulada pela autora há de ser dirimida com base no art. 57, § 1o, II, da Lei no 8.666/1993, o qual exige, para rompimento excepcionalíssimo das disposições advindas do contrato resultante da concorrência pública o advento de “superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato”. Sobre o tema, o que se extrai dos autos é que o pleito de repactuação é fundado “aumentos significativos dos preços dos insumos de cimento asfáltico de petróleo e seus derivados” e na “PORTARIA N° 85, DE 17/05/2019 expedida pelo Secretário de Obras, Izídio Santos Junior, que estabelece Adotar a Instrução de Serviço n.° 06/2019 - do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT e suas alterações, no que couber, como parâmetro de análise dos procedimentos e dos critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro (REF) de contratos administrativos decorrente de acréscimo ou decréscimo.” (ID 50639163) A requerida reporta-se ao conteúdo do Parecer n.o 619/2018-PRCON/PGDF, a IS/DG no 15 de 21/07/2016, que trata dos casos anteriores a 2019 e a ausência de cumprimento do § 2o (modificada pela IS 15/DG/DNIT, de 23 de julho de 2019) e caput do artigo 10 da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No 10/DG/DNIT, DE 16 DE MAIO DE 2019. Nesse aspecto, tenho que quando assinou o contrato a requerente teve pleno acesso às condições ali pactuadas, sendo a questão da composição dos insumos matéria afeta à precificação, em especial quando a questão cambial suscitada é elemento previsível na execução de serviço ligado a derivados de petróleo que pode ser perfeitamente amortecido via prática de “hedge” cambial. Não há de se falar, portanto, em desequilíbrio, seja originário, seja superveniente, a emanar do negócio jurídico questionado, em especial porque sequer há prova nos autos que arrime o valor pleiteado. De fato, percebe-se da petição ID 60955648 que a requerente nada pleiteou em termos de produção probatória, o que indica que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de seu direito (art. 373, I do NCPC), em especial quando se tem em vista a instrução probatória documental deficiente, que sequer demonstra se houve ou não indeferimento administrativo e/ou qual a variação de preços de insumos e/ou qual os cálculos que a fizeram chegar no valor que pleiteia. Nesse sentido, chama atenção, inclusive, entre o valor aqui pleiteado e o que foi postulado e reconhecido administrativamente (ID 58707175). Destaque-se que não se mostra viável que a discussão aqui travada se dê em total divórcio da causa de pedir exposta na inicial, sendo vista sob o prisma da data da incidência da correção monetária, o que demandaria contraditório próprio. Assim, fiel ao que exposto na inicial, mesmo que indiscutível a edição da PORTARIA N° 85, DE 17/05/2019, certo é que o provimento jurisdicional pleiteado não encontra base suficiente em tal ato, haja vista que a aplicação do art. 57, § 1o, II, da Lei no 8.666/1993 demanda o preenchimento dos já mencionados requisitos de “superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato”, os quais devem vir aos autos de maneira clara e líoquida. Diante de tal quadro, dar vazão à pretensão revisional aqui trazida significaria, a meu ver, além de indevida intromissão judicial na autonomia contratual, fator de negativa de vigência de dispositivo legal (artigo 41 da Lei 8.666/93). Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos iniciais. Não obstante, o Autor recorre da r. sentença, trazendo em suas razões pedido relativo ao reajustamento do preço, baseado na previsão contratual de reajuste anual a partir da data da apresentação da proposta, bem como no direito a recomposição da moeda. Fundamenta sua pretensão no art. 40, XI, da Lei n. 8.666/1993, segundo o qual o edital licitatório deverá conter a data base do reajustamento, que retratará a variação efetiva do custo de produção desde a proposta ou orçamento até o adimplemento, bem como no edital e no contrato, que preveêm a aplicação da data da proposta como termo inicial para o referido reajuste. Dispõe, ainda, sobre a prescindibilidade da assinatura do contrato dentro do prazo de validade da proposta para a aplicação do reajustamento do preço, visando a recomposição do valor da moeda pelo decurso do tempo. Nota-se, assim, que a parte inaugura o processo com o pedido de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, ao passo que recorre da r. sentença com base em alegado direito ao reajuste do preço anualmente, a contar da data da apresentação da proposta. Ocorre que o “reajuste” e o “reequilíbrio econômico-financeiro”, apesar de terem o objetivo comum de manterem as condições iniciais da propostas, são institutos diferentes, cada qual com sua especificidade. Nos dizeres da doutrina: (...) o reajuste (em sentido amplo), vinculado à álea ordinária, e o reequilíbrio econômico-financeiro, vinculado à álea extraordinária. A álea ordinária consiste no ressico relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável (...). Já a álea extraordinária é compreendida como um risco ordinariamente imprevisível, que, pela imprevisibilidade e onerosidade excessiva, prejudica os cálculos realizados pelas partes, quando da celebração contratual. O reajuste em sentido amplo, instrumento destinado à revisão da álea ordinária, pode ser classificado em duas espécies: reajuste em sentido estrito e repactuação. Necessário pontuar: reajuste em sentido estrito, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro (ou recomposição extraordinária do equilíbrio econômico) são institutos diferentes, que podem ocorrer em diversas situações de contratações administrativas. Não obstante, o propósito de tais institutos é genericamente o mesmo; manter as condições efetivas da proposta, garantia prevista pelo próprio inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações pública comentadas. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p. 432) A propósito: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE. TERMO INICIAL. ADITAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 2. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 3. O termo de aditamento firmado equivale à atualização do orçamento referente à proposta inicial; desta forma, termo inicial para o reajuste do contrato passa a ser a data da assinatura do termo aditivo. Precedentes desta corte. 4. Considerando os documentos juntados aos autos, correta a Administração ao não ter concedido o reajuste, pois não o pode conceder em períodos inferiores a um ano, contados da data da assinatura do termo aditivo. 5. Ao assinar o termo a contratada reconhece a adequação dos valores propostos; ademais, aceitar o reajuste após a assinatura do termo ofenderia a análise de "vantajosidade" feita pela Administração. 6. Recurso do advogado da autora prejudicado, ante a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial. 7. Recursos do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada. (TJDFT, Acórdão 1003199, 20150110311792APC, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 15/3/2017, DJe 22/3/2017). Tem-se, assim, que as razões apresentadas pelo Apelante, ao veicularem pedido e fundamentos diferentes dos tratados na instância de origem, caracterizam inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÁUDIOS ENVIADOS PELAS PARTES. VALIDADE DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. ACORDO VERBAL. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AOS COMPRADORES. AUSÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MPDFT. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. [...]. 2. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. [...]. (TJDFT, Acórdão 1287352, 07197484120198070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 24/9/2020, DJe 8/10/2020). Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Isso implica, assim, violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na r. sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); Logo, a inovação recursal bem como a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impedem o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 11 do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator